Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737980-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE DE FATIMA GOMES ALVES, CLEUSA GOMES FERREIRA ALVES AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Gomes Ferreira Alves e Cristiane de Fátima Gomes Alves contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Anulatória n. 0707752-94.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora pretende a anulação de acordo homologado nos autos de número 0007059-52.2014.8.07.0010, que tramitou perante este juízo. Em síntese, a parte a parte autora informa que celebrou um contrato de compra e venda com o requerido em 02/05/2020, tendo como objeto o imóvel residencial localizado nesta circunscrição. Declara que, em razão do supramencionado contrato, o requerido protocolou uma ação de rescisão perante esta circunscrição. Aduz que após sentença de mérito prolatada em seu desfavor e por medo de perder sua moradia, firmou uma transação, a qual foi homologado por este juízo. Alega a autora que os termos da transação firmadas foram lesivas a seus interesses. Por fim, afirma que o negócio jurídico homologado por este juízo foi realizado sob coação subjetiva e requer, em sede de tutela de urgência, a manutenção de posse das autoras no imóvel objeto da lide, uma vez que o cumprimento de sentença da ação de rescisão determinou o despejo da parte autora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Isso porque, pela simples análise dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, não é possível aferir a probabilidade do direito invocado. “In casu”, a parte autora afirma que o requerido agiu de má-fé na celebração do acordo, em razão do medo da parte autora em perder sua única moradia e que o mesmo se valeu da hipossuficiência jurídica de seus oponentes. Contudo, o acordo homologado por este juízo foi assinado pelas partes e seus procuradores, ou seja, a parte autora teve o amparo técnico de advogado necessário para anuir com o avençado entre os litigantes. Ademais, a afirmação de que a parte autora apenas assinou o acordo em razão de intimação sofrida pelo réu de aferição mais concreta das condutas imputadas ao réu e demonstração dos fatos alegados nos autos. O mero temor que a parte sentiu de perder seu imóvel de moradia em função de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, por si só, não caracteriza coação moral exercida pelo réu. A rigor, o mecanismo subjacente a toda e qualquer transação entre as partes do processo é precisamente resolver a lide existente para que se evite o risco de perdas ou prejuízos maiores do que aqueles negociados livremente entre as partes. Esse temor de que algum prejuízo maior poderá acontecer caso não se realize a transação é patentemente a base de qualquer transação judicial, pois ninguém cederia parte dos direitos que postula em juízo se não houvesse o risco de perder no horizonte. De igual forma, não se vislumbra qualquer possibilidade de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o exercício, pela parte ré, do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória. Cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s). Intime-se a parte autora”. Sustentam as Agravantes que a r. decisão agravada merece reforma, porquanto “(...) em primeiro lugar, não há na lei civil, mais precisamente nos dispositivos que tratam da anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento, a ressalva de que se houver assistência de advogado, a anulabilidade não pode ser declarada em Juízo” (sic). Afirmam que, ao assinarem o acordo que pretendem anular, as Agravantes não perceberam que renunciavam ao direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, acrescentando, também, que nada foi ajustado acerca da devolução dos valores relativos às parcelas pagas. Ressaltam que a inexequibilidade do acordo em questão foi reconhecida judicialmente, uma vez que o Agravado não outorgou procuração às Agravantes para que o representassem perante a Caixa Econômica Federal e cientificassem a credora fiduciária acerca do “contrato de gaveta” firmado entre as partes. Alegam que os fatos narrados indicam que o acordo firmado entre as partes foi celebrado com vício de consentimento e evidenciam a plausibilidade do direito de anulá-lo, razão pela qual deve ser deferida a tutela recursal pleiteada. Argumentam que as Agravantes estão na posse do imóvel há mais de 1 (um) ano e 1 (um) dia, o que caracteriza a posse como “velha” e justifica a suspensão da ordem de desocupação. Aduzem que o Agravado vendeu o imóvel que necessitava de reforma urgente e se valeu da inadimplência das compradoras para requerer a rescisão do contrato, beneficiando-se, assim, das reformas e benfeitorias feitas no imóvel. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do acordo homologado em Juízo nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3 e, por consequência, suspensa a ordem de desocupação do imóvel determinada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010. Ressaltam que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o direito do Agravado será garantido por meio de caução. Colacionam jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da suspensão liminar do cumprimento de mandados de reintegração de posse. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19415181). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem as Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do acordo homologado em Juízo nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3 e, por consequência, suspensa a ordem de desocupação do imóvel determinada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria ora em análise é precedida por longa sucessão de ações e decisões judiciais, de modo que, para melhor exame da controvérsia, é necessário um breve apanhado histórico dos fatos. Em 2014, o Agravado ajuizou contra a Agravante Cristiane de Fátima Gomes Alves a Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo constado o seguinte no dispositivo da r. sentença: “Diante do que foi exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Resolver o contrato celebrado entre as partes e o retorno ao estado anterior. Para tanto, deve o autor restituir à ré a quantia de R$ 72.985,62, bem como o imóvel que funcionou como parte do pagamento. Por outro lado, a ré deve restituir o imóvel objeto do negócio ao autor. O retorno ao status quo ante deve ocorrer no prazo máximo de 30 (dias), sob pena de desocupação compulsória e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído; 2) Reduzir a cláusula penal estipulada no contrato e fixar em R$ 50.000,00 o valor devido pela ré ao autor, cujo montante deve ser corrigido monetariamente desde a mora (21/05/2013) e com juros legais desde a citação; 3) Condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como forma de compensação pecuniária, corrigida monetariamente desta data e com juros de mora desde a citação. Fica facultada a compensação, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Declaro resolvido o mérito na forma do art. 269, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais à razão de 70% (setenta por cento) para a ré e 30% (trinta por cento) para a autora. Os honorários advocatícios, na forma do art. 20, §4o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se” Em seguida, as partes compareceram em juízo para homologação de acordo extrajudicial[1]. Descumprido o acordo, foi iniciado o cumprimento da sentença homologatória, objetivando o Agravado a rescisão do compromisso de compra e venda com a imediata expedição do mandado de imissão na posse, e foi restituída parte do valor vertido pela Agravante Cristiane de Fátima Gomes Alves em razão do negócio, mediante depósito. Após, foi proferida decisão que reconheceu a inexequibilidade do acordo mencionado e determinou que o ora Agravado iniciasse o cumprimento da sentença proferida no processo de conhecimento. Interposto Agravo de Instrumento pelo ora Agravado em face da citada decisão, o recurso não foi conhecido. Ato contínuo, o ora Agravado apresentou novo pedido de cumprimento de sentença, postulando a reconsideração da decisão que declarou a inexequibilidade do acordo, o que foi deferido. Na oportunidade, o MM. Juiz reconheceu a validade do acordo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela Agravante e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos: “Isto posto, dada ausência de comprovação de que cabia ao exequente empreender diligências que viabilizassem à executada o cumprimento da obrigação assumida no acordo ID 11051414 – Pág. 18 a 20, REJEITO na íntegra a impugnação apresentada pela executada. Uma vez que não houve cumprimento do quanto pactuado nos itens 02 e 03 do acordo exequendo (ID 11051414 – Pág. 18 a 20), o acordo deve ser executado nos termos dos itens 04 a 09 do mesmo instrumento. Assim, considerando que as partes não mais divergiram dos cálculos formulados pela Contadoria, cuja consolidação está contida na Pág. 1 do ID 20014001, analisados os débitos e créditos existentes entre as partes, reputo, por hora, suficiente o pagamento realizado pelo exequente em favor da executada. Ressalto que em relação à multa prevista no item 07 do acordo, esta somente poderá ser exigida em caso de descumprimento da desocupação voluntária do imóvel, razão pela qual os alvarás somente poderão ser expedidos oportunamente. Preclusa a presente decisão, deverá a parte executada ser intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe voluntariamente o imóvel situado na QRC 20, Casa 02, Residencial Santos Dumond, Santa Maria/DF, nos exatos termos e limites do quanto pactuado pelas partes no item 04 do acordo, sob pena de desocupação compulsória e incidência da multa prevista no item 07, e independente de nova ordem judicial”. Irresignada, a Agravante Cristiane de Fátima Gomes Alves interpôs o Agravo de Instrumento n. 0703782-07.2019.8.07.9000, pretendendo a reforma da decisão referida para que fosse reestabelecida a decisão Id. 25968945[2], proferida nos autos de origem. Em julgamento realizado por esta egrégia 3a Turma Cível, o Agravo de Instrumento n. 0703782-07.2019.8.07.9000 foi improvido, constando o seguinte na ementa do Acórdão 1236483: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DOS VALORES. ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste preclusão de decisão proferida em ofensa à coisa julgada material. 2. A acordo judicial homologado é fruto de ato de disposição de vontade das partes e a forma de desconstituí-lo é a ação anulatória, nos termos da legislação processual (art. 966, § 4°, do CPC). 3. O art. 916 do Código de Processo Civil impõe que o devedor deposite 30% (trinta por cento) do valor da dívida no ato do pedido do parcelamento e pague as parcelas vincendas até que haja a apreciação do pedido, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime”. Com o trânsito em julgado do Acórdão 1236483, ocorrido em 22.5.2020, foi proferida a seguinte decisão nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010, in verbis: “Tendo em vista que a decisão de ID 41754371 foi mantida em instância superior (ID 64627444), intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe voluntariamente o imóvel situado na QRC 20, Casa 02, Residencial Santos Dumond, Santa Maria/DF, nos exatos termos e limites do quanto pactuado pelas partes no item 04 do acordo, sob pena de desocupação compulsória e incidência da multa prevista no item 07, independente de nova ordem judicial. Nos termos dos precedentes do E. Tribunal de Justiça, essa intimação para prática do ato na fase de cumprimento de sentença pode ser feita na pessoa do advogado da parte, pela publicação no DJe, segundo art. 512 do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DETERMINANDO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. DECISÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. ART. 513, § 2o, INCISO I, DO CPC. EXPEDIÇÃO DO MANDADO. 1. A intimação pessoal das partes para a prática de atos processuais só é imprescindível nas hipóteses expressamente ressalvadas no Código de Processo Civil, daí porque a regra é a intimação das partes através de seus procuradores. 2. Segundo o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento contido em provimento judicial, não sendo necessária a sua intimação pessoal. 3. Em face da natureza executiva - e não obrigacional - da sentença de procedência na ação de reintegração de posse, é dispensável a intimação pessoal da requerida para a expedição do mandado de reintegração de posse, sendo suficiente a sua intimação na pessoa de seu advogado, via DJe, para a reintegração ordenada na sentença. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1238662, 07098370820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, conforme observado na decisão de ID 33565930, ainda não houve o regular recebimento do cumprimento de sentença, ainda que datado de 2017, ou seja, não houve sequer a intimação para o requerido cumprir voluntariamente com a sua obrigação. Assim, deixo de fixar, por ora, os honorários advocatícios do cumprimento de sentença em favor do patrono da credora. Passado o prazo concedido para a desocupação, expeça-se mandado de reintegração de posse” Após, o MM. Juiz a quo indeferiu novo pedido de parcelamento da dívida formulado pela Agravante Cristiane de Fátima Gomes Alves e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, ressaltando que já havia sido concedido prazo adicional para a desocupação do imóvel. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Diante da impossibilidade prevista no art.916, § 7o do CPC e da ausência de anuência da parte credora (ID 67216371), indefiro o pedido de parcelamento da dívida solicitado ID 66333892. Dia 05 de junho de 2020 já foi deferido prazo adicional de dez dias para ré desocupar o imóvel, atendendo pedido da própria ré. A obrigação de desocupar o imóvel já está estabelecida há anos, já foi determinada a desocupação por diversas vezes e, na última, a ré apresentou agravo de instrumento contra a ordem de desocupação que foi improvido, reafirmando o E. Tribunal de Justiça a necessidade de cumprimento da ordem. Agravo de instrumento interposto também julgou ser inadmissível a pretensão da devedora de parcelar o débito e de impor esse parcelamento ao credor. Agrego que a decisão que determinou a intimação da ré para desocupação do imóvel em dez dias sob pena de desocupação compulsória data de 07 de agosto de 2019 (ID 41754371 - Decisão), decisão que recebeu agravo da ré, julgado improcedente. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Sem prejuízo, manifeste-se a parte credora acerca do pedido de reserva de honorários de ID 66677166”. Em 22.7.2020, o MM. Juiz assentou o seguinte nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010: “A rigor, a primeira decisão que determinou a desocupação compulsória do imóvel data de 07 de agosto de 2019, tempo mais do que suficiente para cumprimento da determinação judicial. Na oportunidade, defiro a reserva de honorários pleiteada no ID 66677166, conforme previsto no acordo pactuado entre as partes na ação de conhecimento (ID 11051414 - fl.20). Tendo em vista que não houve a desocupação voluntária do imóvel, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da débito, conforme requerido no ID 67780793. Assim, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizado do débito, com decote da reserva de honorários deferida ao patrono constituído na fase de conhecimento e a soma das multas previstas no item 07 do acordo. Excepcionalmente, tendo em visa a comprovação de que a ré estaria contaminada com covid-19, concedo o prazo excepcional de trinta dias para desocupação do imóvel. Findo o prazo, expeça-se ordem de despejo”. Em seguida, em 31.8.2020, foi proferida a seguinte decisão: “A questão do prazo para desocupação já foi tratado nos autos por várias vezes e não pode ser retomado a cada vez que a ré é chamada para desocupar o imóvel. Basta ver as considerações de ID 67574780 - Decisão. Notadamente, a intimação da ré para desocupar o imóvel data de 07 de agosto de 2019, há mais de um ano, portanto, conforme ID 41754371. Expeça-se o mandado de desocupação”. Frustradas as repetidas tentativas de obstar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória do imóvel expedido em 7.8.2019 nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010, as Agravantes ajuizaram ação pretendendo a anulação dos termos do acordo homologado judicialmente nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3, sob a alegação de que o ajuste foi celebrado com vício de consentimento. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, tenho que não merece reforma a r. decisão, uma vez que não está evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelas Agravantes. Ocorre que, ainda que seja eventualmente reconhecida a procedência das alegações deduzidas pela Agravante nos autos de origem e o pedido de declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes seja, ao final, julgado procedente, será devida a imediata desocupação do imóvel em questão pelas Agravantes, uma vez que a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, rescindiu o contrato e determinou, entre outras medidas, a restituição do bem pelas Agravantes ao ora Agravado. Assim, ainda que seja eventualmente reconhecida a nulidade do acordo homologado nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 2014.10.1.007182-3 e restabelecido os termos da sentença proferida naqueles autos, como pretendem as Agravantes nos autos de origem, não há que se falar no direito de permanecerem na posse do imóvel, dado que tanto a r. sentença quanto o acordo firmado entre as partes impuseram às Agravantes a obrigação de restituir o bem ao Agravado em prazo há muito expirado e que tem sido constantemente dilatado por resistência das Agravantes. Desse modo, evidente a ausência de plausibilidade do direito das Agravantes no que tange ao pedido de suspensão da ordem de desocupação do imóvel, o que impede a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Id 11051414 – p. 19 e seguintes dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702543-40.2017.8.07.0010 [2] 0702543-40.2017.8.07.0010 Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora